Tribunal: TJDFT
Processo: 0712395-24.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ULTRA PETITA. EXCESSO DECOTADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. RESCISÃO POR PARTE DO LOCATÁRIO. INUNDAÇÕES E ALAGAMENTOS NO IMÓVEL NÃO DEMONSTRADOS. MULTA COMPENSATÓRIA DEVIDA. CÁLCULO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA NÃO ABUSIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se a parte autora, na petição inicial, pede quatro meses de aluguel de R$ 7.500,00, viola o princípio da adstrição e incorre em julgamento ultra petita a sentença que condena a ré/locatária a pagar R$ 7.700,00, ainda que previstos no contrato.
2. Da mesma forma, extravasa os limites da postulação inicial a sentença que condena a locatária a pagar multa moratória de 10%, se não há pedido nesse sentido. O autor pediu as multas previstas na Cláusula Décima Oitava e na Cláusula Segunda - Parágrafo Segundo do contrato e nenhuma delas trata de multa moratória.
3. "O reconhecimento do julgamento ultra petita não implica a anulação da sentença; seu efeito é o de eliminar o excesso da condenação” (REsp no 84.847/SP, Relator Ministro Ari Pargendler).
4. Inexistindo prova de inundações no imóvel objeto da locação (ID 43250918), os alagamentos havidos nas áreas próximas não autorizam a resolução antecipada do contrato, sobretudo quando a região (Vicente Pires) sabidamente carece de redes de drenagem e de coleta de águas pluviais.
5. Se o locatário desocupou o imóvel antes de 12 meses, é devida a multa compensatória prevista na cláusula décima oitava na proporção de 30/36 avos do valor previsto.
6. Não se mostra abusiva a cláusula contratual que estabelece o pagamento de honorários contratuais de 20% do valor da dívida em caso de ajuizamento de ação de cobrança. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. (...) 3. As condições livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato, só podem ser revistas pelo julgador se importarem em violação de quaisquer das normas legais. Não havendo qualquer violação deve prevalecer o contrato, em atenção ao princípio pacta sunt servanda.(...) Recurso conhecido e provido (Acórdão 1652591, 07224721320228070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 25/1/2023.) (...)5. Quando houver expressa previsão contratual a respeito da cobrança de honorários, é lícita a inclusão da referida verba no cálculo do crédito perseguido, pois constituem justa compensação decorrente do descumprimento do contrato. (Acórdão 1418650, 07054406320208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 12/5/2022.).
7. Assim são devidos quatro meses de aluguel, no valor de R$ 7.500,00 cada um, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do vencimento; multa compensatória proporcional (30/36 avos), calculada sobre três meses de aluguel de R$ 7.500,00. Do quantum apurado será aplicado o percentual de 20% referente aos honorários contratuais e, após, abatida a caução que deve ser igualmente corrigida monetariamente.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.